Tribunal: TJSP
Processo: 1000714-44.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTEDENTE. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor ao argumento de que o protesto foi indevido, eis que a dívida está prescrita ou não é exequível, sendo devida a indenização por danos morais in re ipsa. Hipótese em que o protesto lavrado pelo

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTEDENTE. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor ao argumento de que o protesto foi indevido, eis que a dívida está prescrita ou não é exequível, sendo devida a indenização por danos morais in re ipsa. Hipótese em que o protesto lavrado pelo condomínio é composto de parcelas de dívida em parte fulminadas pela prescrição. Circunstância a determinar a retificação do ato notarial, de modo a restringir-se à parcela não prescrita do débito em aberto, não tornando abusivo, em si, o protesto efetivado, de modo a legitimar a pretensão indenizatória deduzida. Devedor contumaz, que não revelou interesse efetivo em quitar as obrigações inadimplidas em detrimento da coletividade condominial. Postura não compatível com a diretriz da eticidade. Dano moral não configurado, ante a existência de dívida passível de ser levada a protesto. Inteligência do artigo 1o, da Lei no 9.492/97. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000714-44.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMARO DE
ARAUJO PEREIRA FILHO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLORIDA TRIPLEX
TOWER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000714-44.2017.8.26.0002 -Voto no 6858
2
VOTO No 6858

Apelação no 1000714-44.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo – F.R. Santo Amaro – 13a Vara Cível
Apelante: Amaro de Araujo Pereira Filho
Apelado: Condomínio Edifício Flórida Triplex Tower
Juiz: Fernanda Soares Fialdini
APELAÇÃO. TUTELA
CAUTELAR
ANTEDENTE.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADADE DE DÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE
DÍVIDA CONDOMINIAL. Sentença de parcial procedência.
Insurgência do autor ao argumento de que o protesto foi indevido,
eis que a dívida está prescrita ou não é exequível, sendo devida a
indenização por danos morais in re ipsa. Hipótese em que o
protesto lavrado pelo condomínio é composto de parcelas de
dívida em parte fulminadas pela prescrição. Circunstância a
determinar a retificação do ato notarial, de modo a restringir-se à
parcela não prescrita do débito em aberto, não tornando abusivo,
em si, o protesto efetivado, de modo a legitimar a pretensão
indenizatória deduzida. Devedor contumaz, que não revelou
interesse efetivo em quitar as obrigações inadimplidas em
detrimento da coletividade condominial. Postura não compatível
com a diretriz da eticidade. Dano moral não configurado, ante a
existência de dívida passível de ser levada a protesto. Inteligência
do artigo 1o, da Lei no 9.492/97. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com determinação.

Trata-se de ação Declaratória de Inexigibilidade de débito cumulada
com indenização
por danos morais precedida de tutela cautelar antecedente ajuizada por Amaro
de Araujo Pereira Filho em face de Condomínio Edifício Florida Triplex Tower, cuja r. sentença de
fls. 438/441, de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar prescritos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000714-44.2017.8.26.0002 -Voto no 6858
3
encargos condominiais vencidos no período de junho de 2010 a setembro de 2011, condenando o autor a
pagar 2/3 das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 15% sobre metade de
R$ 310.148,59 e o réu, ao pagamento do restante das custas e despesas processuais, sem prejuízo de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre a mesma base de cálculo.
Embargos
de
declaração do
réu a
fls. 443/445, conhecidos,
porém rejeitados a fls. 445, e do autor a fls. 451/454, rejeitados a fls. 460.

Inconformado, apela o autor (fls. 462/481), alegando, em síntese, ter
demonstrado que o título levado a protesto havia sido emitido em 10.06.2010 e seu vencimento dera-se
em 10.06.2010, assim o título estava prescrito por ter vencido há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
Afirma ter demonstrado, ainda, que na execução de título extrajudicial em trâmite perante a 13a Vara Cível
do F.R. de Santo Amaro, processo no 1031968-17.2016.8.26.0002, o condomínio aponta uma dívida de
R$ 58.205,49, referente a condomínios vencidos em 10.07.2015 a 10.10.2015 e 10.12.2015 a 10.06.2016, e
que, portanto, não há como se admitir o protesto de uma suposta dívida de 2010 se o condomínio, em
execução ajuizada em 29.06.2016 não cobrou ou informou a suposta dívida levada a protesto. Alega ter
demonstrado que o Código de Processo Civil, o qual veio a tornar créditos de condomínios como título
executivo extrajudicial, somente passou ter sua vigência em 18.03.2016, e que a Lei Estadual no
13.160/2008, que permitiu o protesto de créditos de condomínio, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo; portanto, não há fundamento legal para apontar a protesto os condomínios vencidos
em 10.06.2010. Aduz, além disso, ter o condomínio ajuizado ação de cobrança de condomínio de valores
vencidos em junho, julho e agosto de 2010, contra Norma Caramico, que alienou a unidade 21 ao autor,
tendo a Sra. Norma depositado, naqueles autos, o valor de R$ 85.299,00, e o condomínio levantado o valor
de R$ 104.259,26, apresentando nova conta de liquidação com valor de R$ 50.244,93, em 17 de dezembro
de 2014. Logo, não há lastro para o protesto descrito na petição inicial no valor de R$ 310.148,59, em
11.06.2010. Afirma que os embargos à execução foram julgados procedentes para decidir que os valores
apontados pelo condomínio como débito da unidade condominial do autor não correspondem à fração ideal
de sua unidade autônoma, e a r. sentença nestes autos afirma erroneamente que o título, englobando encargos
vencidos desde junho de 2010 a outubro de 2016, foi emitido em 22.11.2016; isso porque, conforme já visto,
foi ele emitido em 10.06.2010. Aduz que a r. sentença nestes autos reconheceu a prescrição quinquenal das
prestações vencidas no período de junho de 2010 a setembro de 2011, correspondendo a 16 de 32 prestações
e, como ainda havia prestações não prescritas, o título poderia ser protestado; que para o pedido de repetição
de indébito seria necessária a existência de demanda, não tendo sido o autor demandado por aquelas
prestações já prescritas ou recebidas pelo condomínio; e que não houve danos morais indenizáveis porque o
autor é devedor de cotas condominiais, cujo protesto dar-se-ia de qualquer forma. Alega que a prescrição
atinge a totalidade do título levado a protesto, pouco importando as cotas condominiais que compuseram o
título levado a protesto, pois foi o réu quem optou por lavrar um único instrumento de protesto, com várias
cotas condominiais ali inseridas; logo, todos eles têm de ser atingidos pela prescrição. Alega que não poderia
supor que aquele título levado a protesto era formado por valores diversos vencidos em diversas datas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000714-44.2017.8.26.0002 -Voto no 6858
4
Alternativamente, alega que há de se acatar o pedido subsidiário de declaração de inexigibilidade e
inexequibilidade dos condomínios, pois a ação conexa, execução de titulo extrajudicial, foi julgada extinta
porque os valores executados, correspondentes aos valores insertos no título protestado não possuem
lastro; assim, se não podem ser executados, pois não têm certeza nem liquidez, não podem ser
protestados. Portanto, deve ser considerada a inexigibilidade dos valores vencidos a partir de outubro de
2011, por não ter como lastro ata de assembleia que o tenha aprovado. Afirma que se o título foi levado a
protesto indevidamente, cabível a indenização por danos morais. Pugna, por fim, pelo provimento do
recurso, julgando-se procedente a ação para declarar a prescrição da integralidade do título levado a protesto,
ou, subsidiariamente, para, considerando a prescrição das prestações anteriores a setembro de 2011, declarar
inexigíveis e inexecutáveis as prestações vencidas a partir de outubro de 2011, condenando-se o apelado a
indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 30.000,00, e para fixar a sucumbência
unicamente para o apelado.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 482/483).
Contrariedade ao recurso a fls. 492/499.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o Relatório.

Depreende-se dos autos que o apelado ajuizou, em junho de 2016, ação
de execução de título extrajudicial para executar débito de R$ 58.205,49, apontado como devido pelo
apelante por ser proprietário da unidade autônoma no 21, relativo a cotas condominiais vencidas e não pagas
no período de 10.06.2015 a 10.10.2015 e 10.12.2015 a 10.06.2016. O apelante opôs embargos à execução,
julgados procedentes, extinguindo-se a execução, sem resolução de mérito, ao fundamento de faltar à ação, o
competente título executivo extrajudicial (fls. 487/489). Registre-se que a execução não foi extinta porque
houve pagamento ou porque se concluiu pela inexistência da dívida, mas sim por inadequada instrução
documental, a expressar desconformidade com o preceito gizado pelo inciso X do art. 784 do CPC. O
apelante, por outro lado, na presente ação, ajuizada em 11.01.2017, aduz ser proprietário da unidade no 21,
no condomínio ora apelado, tendo recebido, no final de dezembro 2016, aviso de protesto de título emitido
em 10.06.2010 e com vencimento para a mesma data, no valor de R$ 310.148,59, que já havia sido
protestado em dezembro de 2016. Alegou que o débito foi indevidamente protestado, eis que prescrito,
requerendo, em cautelar antecedente, deferida pelo d. juízo a quo, a sustação dos efeitos do protesto e, em
pedido principal, a declaração de inexigibilidade e inexecutoriedade do débito, repetição de indébito e
indenização por danos morais. Citado, o apelado alegou que o título protestado, embora apontasse dívida de
2010 e 2011, prescritas, englobava também prestações devidas de períodos posteriores, não prescritos e que
o protesto teria se efetivado de qualquer forma, com os valores não prescritos, a partir de junho de 2011,
sendo parte desse débito, inclusive, objeto de execução em ação própria. A r. sentença, julgou o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000714-44.2017.8.26.0002 -Voto no 6858
5
parcialmente procedente para somente declarar a prescrição dos encargos condominiais vencidos no período
de junho de 2010 a setembro de 2011.

Pois bem.

Incontroversa a condição do apelante de proprietário da unidade 21, no
condomínio, ora apelado. Não menos incontroverso o protesto da dívida de condomínio em nome do
apelante, no que tange ao período de junho de 2010 a setembro de 2011, fulminada pela prescrição quando
da lavratura do ato notarial, em 27.12.2016 (fls. 329), conforme reconhecido na r. sentença, anotada a
circunstância de que parcela da dívida englobada no protesto, é dizer, as contribuições condominiais
vencidas subsequentemente a setembro de 2011, até a de outubro de 2016, não se encontrava prescrita. A
controvérsia restringe-se à regularidade da apresentação a protesto das dívidas de condomínio em atraso,
seja aquela já prescrita, no período de junho a dezembro de 2010 e janeiro a setembro de 2011; ou aquela
não prescrita, de março de 2012; de julho, maio, setembro, outubro e dezembro de 2015, e janeiro a outubro
de 2016 (fls. 318); e, portanto, se houve dano moral indenizável em razão do protesto assim lavrado.

O apelante alega que o condomínio teria que levar a protesto somente as
dívidas não prescritas. Assim, como apresentou dívidas prescritas a protesto, o total da dívida deve ser
considerado prescrito e, portanto, o protesto total foi indevido. Subsidiariamente, alega que a parte não
prescrita da dívida também não poderia ter sido levada a protesto, por não se tratar de títulos executivos, de
forma que, se não são exequíveis, não podem ser protestados.

Em que pese a irresignação veiculada, a r. sentença não merece reparos,
exceção feita a uma necessária observação e consequente determinação.

Com efeito, embora parte da dívida condominial tenha sido declarada
prescrita pela r. sentença, a dívida condominial discriminada a fls. 323/330, relativa ao período de março de
2012 em diante subsiste, tendo o documento relativo a essa dívida sido apresentado para protesto em
21.12.2016 e protestado em 27.12.2016 (fls. 329), de forma idônea. Dito de outra forma, a prescrição de
parte do débito protestado, não tem o condão de contaminar o remanescente das contribuições condominiais
vencidas e não pagas em lapso temporal anterior ao quinquênio prescricional.

Nesse sentido, o argumento de que os períodos em atraso não poderiam
ser protestados em conjunto, não se sustenta, vez não haver impedimento legal para que os diversos
documentos de dívida (cotas de condomínios em atraso) sejam reunidos em um único documento. Percebe-
se, claramente, pelo teor do aviso de protesto juntado a fls. 317/330, que os vários períodos em atraso
foram detidamente discriminados, em plena consonância com as diretrizes fixadas no item 20.7 do Capítulo
XV das NSCGJ1. Logo, não há falar em prescrição do total da dívida protestada, mas sim e tão
somente daquele período já considerado na r. sentença, sem insurgência recursal no particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000714-44.2017.8.26.0002 -Voto no 6858
6

Insubsistente, ainda, o argumento de que as cotas relativas aos
condomínios em atraso, não prescritas, não poderiam ter sido protestadas, porque são inexigíveis ou
inexecutáveis, seja porque são dívidas anteriores ao novo Código de Processo Civil, ou em razão de ter sido
extinta a ação que executava tais débitos.

Neste sentido, por primeiro, bem de ver que o fato de as contribuições
condominiais abrangidas no protesto terem se vencido anteriormente à vigência do novo Código de Processo
Civil, não implica não pudessem ser elas executadas, nos termos do disposto no art. 784, X do referido
diploma legal, haja vista a eficácia imediata das normas processuais. Veja-se que não se teria, em tal
proceder, hipótese de eficácia retroativa, conforme aventado pelo apelante. Com o perdão da informalidade,
bem a este propósito, discutindo a questão com o E. Des. Fabio Tabosa, com peculiar precisão me foi
ponderado que “a qualificação como título executivo não repercute em termos intertemporais no plano
substancial. Ser ou não ser título executivo não tem nada a ver com a data em que constituída a obrigação,
tem a ver com o momento em que iniciada a execução. Desde que nesse instante a lei processual diga que é
título executivo, a totalidade do crédito abrangido se beneficia disso (e inversamente também, se deixar de
ser título executivo)”. Recorde-se que a execução precedentemente extinta, o foi por inadequada instrução
documental, nada obstando seja renovada a pretensão executiva, suprido o vício identificado na investida
anterior do apelado em relação ao apelante.

Mas ainda que assim não fosse, impende considerar que as dívidas de
condomínio qualificam-se como “documentos de dívida”, daí porque passíveis de protesto a teor do artigo 1o,
da Lei 9492/97, in verbis: “Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida” (grifei). Dito de outra
forma, o argumento de que documentos de dívida não podem ser protestados padece de fundamento legal.

Dessa forma, conclui-se que, de fato, o protesto das dívidas referentes ao
período de junho de 2010 a setembro de 2011, foi indevido. Todavia, tal circunstância não tem o condão de
macular o efeito probante que do protesto emana, em relação ao inadimplemento da parcela da dívida não
fulminada pela prescrição, e que para além de qualquer dúvida bem poderia ter sido legitimamente levada a
protesto. A solução para a questão reside, a meu ver, na necessária retificação do protesto, de modo a
restringir o ato notarial à parcela da dívida não fulminada pela prescrição, tendo em vista a indivisibilidade
do protesto. Tal providência viabilizará para o apelante, querendo, o pagamento e consequente cancelamento
do protesto, muito embora este efeito jurídico já pudesse ter sido alcançado em juízo, caso houvesse sido
manifestado
interesse
nesse
sentido pelo
apelante,
o
que
não
ocorreu
e
bem
denota sua postura em dissonância da diretriz da eticidade, particularmente presente no intento manifestado
de ver indevidamente estendido o efeito da prescrição a parcela do débito não alcançada pelo lapso extintivo,
a prejuízo dos interesses da coletividade condominial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000714-44.2017.8.26.0002 -Voto no 6858
7

Logo, como asseverado pela r. sentença, a despeito de parte da dívida
estar prescrita, ocorreria o protesto legitimamente, de qualquer forma, em razão da existência de dívida não
prescrita, não sendo o caso, portanto, de reconhecer tenha incorrido o apelado em ilícito civil sujeitando-o à
reparação de danos morais. Afinal, cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento
do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que,
naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça. No caso dos autos, ainda
que decotada fosse a parcela da dívida fulminada pela prescrição, remanesceria hígida a natureza probante do
inadimplemento das parcelas de contribuições condominiais vencidas e não fulminadas pela prescrição, daí
não haver falar-se em dano moral indenizável.

Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença, majorando-se a verba
honorária sucumbencial devida ao d. patrono do apelado, ao patamar de 17% de metade do valor da dívida
protestada, na forma do § 11, do art. 85 do CPC.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação de retificação do protesto, nos termos da fundamentação supra.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator